Tribunal: TJBA
Processo: 0500619-07.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
0500619-07.2020.8.05.0146

Foro: Comarca de
Juazeiro
–

Vara
do Júri
e Execuções Penais

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Yuri Oliveira Silva

D
efensor Público
:
José Victor Ferreira Lima Ataíde

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Raimundo Moinhos

Procurador: Rômulo
d
e Andrade Moreira

Assunto: Crime Contra
a Vida
–
Homicídio
Qualificado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
1
21
,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

1.
ROGO PEL
A REFORMA DA SENTENÇA POR REPUTÁ-LA

MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJADAMENTE COMPROVADA.
VEREDITO SOBERANO DO TRIBUNAL POPULAR QUE ENCONTROU SUPEDÂNEO NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NO CADERNO PROCESSUAL. APELO INTERPOSTO POR MERA IRRESIGNAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JÚRI.
IM
PROVIMENTO.

2. DOSIMETRIA.
PLEITO PELA REVISÃO DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO A FIM DE FIXAR A PENA BASE NO SEU PATAMAR MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA,
PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.
ENTRETANTO,

APLICA-SE O CRITÉRIO DOSIMÉTRICO A PARTIR DO TERMO MÉDIO PARA REDIMENSIONAR
A
REPRIMENDA
DEFINITIVA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS,
PARA 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.
IM
PROVIMENTO.

3
.
CONCLUSÃO: APEL
O CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.

0500619-07.2020.8.05.0146
, em que figura como Recorrente
YURI OLIVEIRA SILVA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m CONHECER E
IM
P
ROVER o recurso
,
entretanto,
redimensiona-
se a pena definitiva

de
28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, para

26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
mantendo-se
a sentença condenatória em todos os seus
demais
termos,
consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR